Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento da vítima, que reconheceu o apelante, segundo as formalidades legais, bem como pelas declarações do policial, formando um conjunto probatório apto a ensejar a condenação.

2. Apelação não provida.